Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estelionato pelo ora apelante, nos termos descritos na peça acusatória.
2. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
3. No caso dos autos, diversamente da tese defensiva, não há falar em insuficiência probatória, senão na existência de um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
4. O estelionato pressupõe a utilização de meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o que, no caso dos autos, restou alcançado com as fraudes praticadas pelo réu na compra do veículo, na celebração do contrato de financiamento e na aquisição de linha telefônica, de modo que a posterior devolução do veículo, eventual cancelamento da linha ou a frustração no levantamento dos valores, neste caso considerando a tentativa, não descaracteriza a conduta ilícita.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
6. Recurso conhecido e não provido.